Tribunal: TJMT
Processo: 1023206-14.2021.8.11.0000
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-02-01
Data de publicação: 2022-02-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1023206-14.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Denegação, Trancamento]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[DANIEL FRANCISCO FELIX - CPF: 005.007.589-64 (ADVOGADO), DANIEL FRANCISCO FELIX - CPF: 005.007.589-64 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 4a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCUS VINICIUS ARAUJO FRANCA - CPF: 996.249.151-72 (PACIENTE), JUIZO DA 4 VARA CRIMINAL DE CUIABÁ (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1023206-14.2021.8.11.0000

IMPETRANTE: DANIEL FRANCISCO FELIX
PACIENTE: MARCUS VINICIUS ARAUJO FRANCA

IMPETRADO: JUÍZO DA 4a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ

EMENTA

HABEAS CORPUS
– ESTELIONATO – PEDIDO DE TRANCAMENTO DE INQUÉRITO POLICIAL – ALEGADA FALTA DE JUSTA CAUSA – INEXISTÊNCIA – INDÍCIOS SUFICIENTES PARA INVESTIGAÇÃO – SUPOSTO EXCESSO DE PRAZO DA APURAÇÃO – NÃO CABIMENTO –– INQUÉRITO ENCERRADO – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO – SUSCITADA PERDA DE PRAZO PARA REPRESENTAÇÃO – INOCORRÊNCIA – REPRESENTAÇÃO CRIMINAL FORMALIZADA – PRAZO PARA REPRESENTAÇÃO – TEMA NÃO PACIFICADO NA JURISPRUDÊNCIA – PACOTE ANTICRIME – LEI No 13.964/2019 –
ORDEM DENEGADA
,
EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

De acordo com o Superior Tribunal de Justiça, “
A pretensão de encerrar prematuramente inquérito policial ou ação penal por meio de habeas corpus somente se mostra viável quando, de plano, comprovar-se a inépcia da inicial acusatória, a atipicidade da conduta, a presença de causa extintiva de punibilidade ou, finalmente, quando se constatar a ausência de elementos indiciários de autoria ou de prova da materialidade do crime
” (STJ. AgRg no HC 697901 / RJ. Relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca. DJe: 12/11/2021).

Não há como se acolher o pedido de trancamento de inquérito policial na hipótese em que há indícios de cometimento do crime de estelionato, especialmente porque as investigações já se findaram.

Conforme o Superior Tribunal de Justiça, “
Os prazos processuais previstos na legislação pátria não são peremptórios, devem ser computados de maneira global e o reconhecimento do excesso deve-se pautar sempre pelos critérios da razoabilidade e da proporcionalidade (art. 5o, LXXVIII, da Constituição da República), considerando cada caso e suas particularidades
” (STJ. Recurso em habeas corpus No 150738 – PA. Relator: Ministro Rogerio Schietti Cruz. DJe: 23/9/2021).

Eventuais excessos na duração da investigação não se verificam tão somente pelo decurso de tempo, mas por uma apreciação ponderada da complexidade do caso e das circunstâncias, e sob a ótica do princípio da razoabilidade e da proporcionalidade.

Segundo o Superior Tribunal de Justiça, a representação criminal dispensa formalidades, podendo ser suprida nos casos em que demonstrada a intenção das vítimas em autorizar a persecução criminal. (STJ. HC 618235 / AC. Relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca. DJe: 17/12/2020).

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1023206-14.2021.8.11.0000

IMPETRANTE: DANIEL FRANCISCO FELIX

PACIENTE: MARCUS VINICIUS ARAUJO FRANCA

IMPETRADO: JUÍZO DA 4a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de segundo
habeas corpus
, com pedido liminar, manejado em favor de
Marcus Vinicius Araújo França
, apontando como autoridade coatora o juízo da 4a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT.

Em síntese, o impetrante sustenta: 1) ausência de justa causa para o prosseguimento do inquérito policial, que tramita em desfavor do paciente; 2) excesso de prazo para o término das investigações, iniciadas em 2015; e 3) perda de prazo para a representação por parte da vítima do crime de estelionato, conforme dispõe a nova regra advinda da Lei no 13.964/2019.

Com essas considerações, requereu a concessão liminar da ordem para que seja determinado o trancamento do inquérito policial que tramita em desfavor do paciente e, no mérito, a confirmação do pedido.

O pedido de tutela liminar foi indeferido (id. 113895472).

A autoridade apontada como coatora prestou as informações (id. 114397495).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pela denegação da ordem (id. 114536455).

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1023206-14.2021.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

De início, saliento que esta é a segunda ordem impetrada em favor de
Marcus Vinicius Araújo França
.

No primeiro HC, distribuído sob o n. 1022101-02.2021.8.11.0000, a liminar foi analisada e indeferida, conforme decisão publicada em 9/12/2021.

Em 25/1/2022, proferi decisão monocrática extinguindo o referido
habeas corpus
, sem análise de mérito, pelo fato de que a causa de pedir da primeira impetração se fundamentava na demora para a apreciação do
habeas corpus
protocolado em 1a instância.

Ocorre que o juízo da 4a Vara Criminal apreciou o mérito da ação em 15/12/2021, fulminando, portanto, os fundamentos do primeiro HC [n. 1022101-02.2021.8.11.0000].

Registro que o primeiro
habeas corpus
e este possuem pedidos idênticos.

Pois bem.

Na decisão de mérito, oriunda da 4a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá-MT, o juízo de origem denegou a ordem, nestes termos:

“
Trata-se de Habeas Corpus, com pedido Liminar, impetrado pelo Dr. Daniel Francisco Felix, em favor do paciente Marcus Vinicius Araujo França, objetivando o trancamento do Inquérito Policial n. 002903-74.2015.8.11.0042, tendo como autoridade coatora a Delegacia Especializada de Estelionato de Cuiabá-MT.

Alegou, em síntese, que o Paciente se encontra sob constrangimento ilegal, em razão de que falta justa causa para prosseguimento do Inquérito Policial, já que o suposto estelionato se lastreava na notícia de que o ora Paciente não teria procuração para agir em nome da suposta vítima, porém, restou demonstrado no IP a procuração com poderes específicos e com firma reconhecida.

Alegou ainda que há excesso de prazo para conclusão do inquérito policial já que deu início em janeiro de 2015 e perda de prazo para representação por parte da suposta vítima (decaiu em 24/07/2020), conforme dispõe novo regramento na Lei 13.964/2019.

O Ministério Público, instado a se manifestar, opinou pela denegação da ordem afirmando que ao final das investigações, concluiu que há substrato probatório mínimo para o oferecimento de denúncia contra o paciente/investigado Marcus Vinícius França e também contra João Cláudio Franzoni Barbosa, pela prática do crime de estelionato, figurando como vítima a empresa Criativa.

Manifestou ainda o douto membro do Parquet, que será designada data para realização de audiência extrajudicial para proposta de Acordo de Não Persecução Penal.

A medida liminar foi indeferida.

A Autoridade apontada como coatora foi notificada, porém, não prestou informações.

Após, vieram os autos conclusos.

É o relato.

Decido.

Após análise da inicial e dos documentos que a acompanham, não vislumbro, em conformidade com a decisão neguei a liminar, qualquer ilegalidade.

Observa-se a Autoridade Policial deu início às investigações policiais, atendendo requisição do Ministério Público (SIMP n. 0015660-001/2014) e of. 1351/2014/DMPJC.

É sabido que somente é possível o trancamento de inquérito policial ou a ação penal quando evidenciadas a atipicidade da conduta, a ausência de autoria ou a extinção da punibilidade. Nesse sentido, cito a seguinte decisão jurisprudencial que alicerça meu entendimento:

EMENTA: RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. INQUÉRITO POLICIAL. ATIPICIDADE. TRANCAMENTO DO INQUÉRITO POLICIAL OU DE EVENTUAL AÇÃO PENAL. FATOS DELITUOSOS, EM TESE. IMPROCEDÊNCIA. É da jurisprudência desta Corte que o inquérito policial ou a ação penal somente são passíveis de trancamento quando evidenciadas a atipicidade da conduta, a ausência de autoria ou a extinção da punibilidade. Na espécie, os fatos imputados às recorrentes configuram crimes, em tese. Recurso ordinário em habeas corpus a que se nega provimento. (RHC 86534, Relator(a): Min. EROS GRAU, Primeira Turma, julgado em 25/10/2005, DJ 25-11-2005 PP-00013 EMENT VOL-02215-02 PP-00444)

Assim sendo, sem mais delongas, tenho que o presente pedido de Habeas Corpus deve ser denegado.

POSTO ISSO, confirmo a decisão que indeferiu a liminar e DENEGO A ORDEM em favor do paciente Marcus Vinicius Araújo França, qualificado nos autos.

Após o trânsito em julgado, arquivem-se os presentes autos. Sem custas. P.R.I. Cuiabá, 13 de dezembro de 2021. 15/12/2021 X WLADYMIR PERRI
”.

No que se refere à alegação de ausência de justa causa para o prosseguimento das investigações e no atinente ao excesso de prazo para o término do inquérito policial, o Promotor de Justiça, Arnaldo Justino da Silva, manifestou-se em 1o grau, expondo as seguintes razões:

“
Preambularmente há que se destacar que o inquérito policial 002903-74.2015.8.11.0042, Protocolo SIMP 015660-001/2014, instaurado em 2015, trata-se de autos físicos, cujas investigações
foram devidamente concluídas em setembro de 2021
.

Ao final das investigações, analisando meticulosamente os autos de inquérito policial, este representante do Ministério Público concluiu que se colheu substrato probatório mínimo para o oferecimento de denúncia contra o paciente/investigado MARCUS VINÍCIUS FRANÇA e também contra JOÃO CLÁUDIO FRANZONI BARBOSA, pela prática do crime de estelionato, figurando como vítima a empresa Criativa.

Isso porque após esgotar-se as diligências necessárias para o desenlace dos fatos, exsurge do caderno informativo que entre setembro/2012 a fevereiro de 2013, nesta Capital, MARCUS VINÍCIUS FRANÇA e JOÃO CLÁUDIO FRANZONI BARBOSA, um aderindo à vontade do outro, mediante ardil, beneficiaram-se ilicitamente, em prejuízo da vítima Criativa Comércio de Utensílios do Lar, do valor total R$232.614,30 (duzentos e trinta e dois mil seiscentos e quatorze reais trinta centavos), conforme comprovantes de pagamento acostados às fls. 222/232-IP
” (Trecho retirado dos Autos Digitais n. 1014735-77.2021.8.11.0042 – Id. 69898125).

De acordo com o
Parquet
, as investigações foram concluídas em setembro de 2021, assim, fica superada a tese defensiva de constrangimento ilegal por excesso de prazo, uma vez que o inquérito policial já se findou.

Eventual excesso de prazo não se dá pelo simples esgotamento dos prazos previstos para as várias etapas do procedimento. Na caracterização dele, deve o juiz avaliar todas as circunstâncias que permeiam a causa, desde a complexidade dela e todas as demais nuances que possam, justificadamente, ter influído na dilação do término do inquérito ou do processo, a fim de que possa fazer a necessária ponderação entre os interesses do indivíduo e os da sociedade
[1]
.

Segundo se extrai dos fólios, o inquérito policial se iniciou em 2015 e terminou em 2021, o que, de fato, constato ser um prazo excessivo; entretanto, devo esclarecer que verifico a complexidade da matéria envolvida nas investigações, que resultaram em 5 (cinco) volumes, ou seja, aproximadamente 1.000 (mil) laudas de informações.

Também há nos autos uma certidão, emitida pela escrivã de Polícia, Alessandra Silva de Souza Ferreira, na qual esclarece que:

“
Certifico, para os devidos fins que nesta Capital contém apenas 02 cartórios, contendo 01 Delegado de Polícia, 02 Escrivães e 02 Investigadores que atendem o crime de estelionato que somam 4.100 (quatro mil e cem) procedimentos, em andamento sendo 885 inquéritos policiais, 2.100 autos de investigação preliminar e 1.115 boletins de ocorrência.

Certifico ainda que tendo em vista a demanda do crime de estelionato e como envolve a questão financeira, tanto as vítimas, quanto os advogados procuram frequentemente os cartórios os quais não conseguem dar andamento em suas atividades fundamentais, pois os trabalhos se resumem ao pronto atendimento tanto às vítimas, que registram boletins de ocorrência, quanto as que já possuem procedimentos instaurados, onde são ouvidas em termo de declarações, interrogatórios ou depoimentos aproximadamente 100 (cem) pessoas mensalmente, além de outros atendimentos como Advogados e Ministério Público.

Certifico ainda que, diante da ausência de recursos humanos e estruturais demonstrados, é de claridade insofismável a impossibilidade de se fazer cumprir o princípio da eficiência da Administração Pública estabelecido no art. 37 da Constituição Federal/88, c/c com o art. 115, inciso VIII, do Estatuto da Polícia Civil, no que se refere à atribuição de funções dos escrivães especificamente no cumprimento de prazos e conclusão de qualquer procedimento deste cartório
” (id. 113813976 - Pág. 27).

Vejo que as circunstâncias do caso, somada à escassez de recursos humanos, devem ser analisadas à luz do princípio da proporcionalidade; em assim sendo, prestam-se a justificar a demora no término das investigações.

Depois, não podemos esquecer de que o representante do Ministério Público se posicionou no sentido de ter encontrado substrato probatório mínimo para o oferecimento da denúncia pelo cometimento do crime de estelionato, o que enfraquece a tese de ausência de justa causa para a instauração de inquérito policial.

Digo isso porque a “
justa causa como condição da investigação deve ser analisada no contexto da demonstração do interesse e da utilidade, quando demonstrado o lastro mínimo de prova, a viabilizar a pretensão deduzida
”
[2]
.

Há julgados
[3]
no Superior Tribunal de Justiça reconhecendo o excesso de prazo para a conclusão das averiguações, contudo, eles têm em comum o lapso temporal que vai de cinco a dez anos e o fato de as investigações não terem obtido
nenhum resultado
, o que, como já ressaltado, não é o caso dos autos.

Com efeito, com o término das investigações, não mais subsiste o fundamento de ilegítimo constrangimento decorrente da demora.

Em relação à alegação defensiva de perda de prazo para representação, ante o argumento de que esta decaiu em 24/7/2020, já que a defesa considera como prazo
a quo
o início da vigência da Lei n. 13.964/2019, transcrevo a manifestação do Ministério Público,
in verbis
:

“
É válido abrir aqui um parêntese para registrar que
a vítima subscreveu representação
, afirmando o interesse de que seja efetuada a persecução penal relativamente aos responsáveis pelo crime de estelionato contra si praticado, conforme fl. 794-IP
”
[4]
.

Em consulta aos autos, verifiquei que, em 14/1/2021, Mauricio Cordeiro Franco compareceu na 2a Delegacia de Polícia de Cuiabá e manifestou desejo em
representar criminalmente
os autores do crime de estelionato (id. 113813966 - Pág. 1).

Sobre esse tema, o posicionamento do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a representação dispensa formalidades, podendo ser suprida nos casos em que “
demonstrada a intenção das vítimas em autorizar a persecução criminal
”. (STJ. HC 618235 / AC. Relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca. DJe: 17/12/2020).

Quanto ao prazo de representação no crime de estelionato, esse tema está longe de ser pacífico.

Contudo, certo é que o marco de 6 (seis) meses após a entrada em vigor da Lei n. 13.964/2019, conforme afirmado pela defesa, nunca foi uma referência.

Confira-se:

“
Para alguns, o prazo é de 30 dias,
contado da intimação da vítima
, por aplicação analógica do artigo 91 da Lei 9.099/1995 (...).

Para outros, o prazo é de 6 (seis) meses, nos termos dos artigos 103 do CP e 38 do CPP, embora
contado da data da intimação
, e não do conhecimento da autoria. A Lei 9.099/1995 somente pode ser aplicada subsidiariamente se o Código Penal e o Código de Processo Penal nada dispuserem sobre o assunto. Perfilho esse entendimento, também adotado por Renato Brasileiro de Lima
” (
Manual de Direito Penal
. Jamil Chaim Alves. 2021, p. 1075).

Em decisão proferida pelo Ministro Rogério Schietti, o STJ se posicionou no sentido de que o ofendido deve ser intimado para
manifestar interesse na sua continuação, em 30 dias, sob pena de decadência, por aplicação analógica do art. 91 da Lei n. 9.099/1995
[5]
.

Já para o Ministro Reynaldo Soares, o simples fato de a vítima demonstrar a intenção em autorizar a persecução criminal é suficiente para se preencher a condição de procedibilidade da ação penal
[6]
.

Na espécie, a vítima compareceu à delegacia inúmeras vezes para registrar a ocorrência, levar documentos e assinar o termo de representação criminal, o que demonstra claramente seu interesse em processar os autores do delito.

Logo, sob nenhum viés é possível acolher a alegação de decadência, por ausência de representação criminal.

Sobre os temas debatidos neste
habeas corpus
, na manifestação do Ministério Público de 1o grau, o culto Promotor de Justiça afirmou:

“
não há excesso de prazo (a investigação foi concluída antes da expiração do prazo prescricional), não há falar-se em atipicidade conforme se observa da narrativa retro e, além disso, o Ministério Público já determinou a designação de audiência extrajudicial de Acordo de Não Persecução Penal, que será realizada em breve.

E sendo inexitosa ou por não redundar em acordo ou por não localização dos implicados para a efetiva realização do ato ou, eventualmente, em razão do não comparecimento dos implicados em participar do ato, o MPMT aviará o protocolo da respectiva denúncia
”.

Como é sabido, o trancamento de inquérito policial por meio de
habeas corpus
é medida excepcional e, por isso, cabível tão somente quando houver inequívoca comprovação de atipicidade da conduta, incidência de causa de extinção de punibilidade ou ausência de elementos de autoria ou prova da materialidade do crime
[7]
.

No presente caso, o Ministério Público vislumbrou substrato probatório mínimo para a realização de audiência extrajudicial de proposta de acordo de não persecução penal, ou posterior oferecimento de denúncia em desfavor do paciente, e a defesa não logrou êxito em demonstrar razões para a
excepcional
providência de se trancar o inquérito policial.

Não se admite, na estreita via do
habeas corpus
, o exame aprofundado do conjunto probatório, de modo a se concluir pela presença firme de elementos probatórios de autoria e de materialidade delitiva, pois estas questões deverão ser apreciadas pelo juízo competente,
in casu
, a instância de 1o grau.

Na manifestação, o
Parquet
ainda relatou:

“
Logrou-se apurar que no mês de abril de 2012 (procuração de fl. 337-IP), o proprietário da empresa vítima, Senhor Maurício Cordeiro Franco, foi procurado por MARCUS VINÍCIUS FRANÇA, que fez parceria com JOÃO CLÁUDIO FRANZONI BARBOSA, oferecendo-lhe serviços de recuperação de créditos tributários.

Com a procuração, MARCUS VINÍCIUS FRANÇA conseguiu na Receita Federal do Brasil, o SINCOR da empresa vítima, no qual constou que a vítima supostamente teria um crédito tributário no valor de R$ 611.624,45 (seiscentos e onze mil seiscentos e vinte e quatro reais quarenta e cinco centavos), conforme planilha de fl. 57 e documentos de fls. 59/74.

Ao depois, MARCUS VINÍCIUS FRANÇA apresentou ao representante da vítima (Maurício) o ofício/parecer no 02/2012 (fls. 53/55-IP) subscrito por JOÃO CLÁUDIO FRANZONI BARBOSA afirmando para a vítima que tinha “a satisfação de anunciar a identificação de um expressivo crédito contra a Fazenda Nacional” e “passou a expor, portanto, a origem, os fundamentos e as formas sob as quais esse crédito poderia ser aproveitado” anexando “planilha demonstrativa de cálculo de seu valor atualizado”, exatamente a planilha de fl. 57, confeccionada com base no extrato do SINCOR da empresa anexado às fls. 59/74.

No mesmo ofício, JOÃO CLÁUDIO FRANZONI BARBOSA, com aderência de vontade de MARCUS VINÍCIUS FRANÇA, iludiu à vítima garantindo que “o Sistema de Conta-Corrente de Pessoa Jurídica – SINCOR e o sistema de Conta-Corrente de Pessoa Jurídica – CONTACORPJ, administrados pela Receita Federal do Brasil, gerenciam todos os créditos e débitos existentes em favor dos contribuintes, o que significa dizer que todas as informações relativas aos tributos lançados e/ou pagos pela empresa encontra-se lançados nestas contas, tal qual em uma conta bancária. Assim, os extratos relativos a estes sistemas, quando disponibilizados pela administração fazendária apontam precisamente o que esta reconhece como valores indevidamente recolhidos pelo contribuinte”.

Em continuação, visando induzir a vítima a erro no momento da contratação dos serviços de recuperação de crédito, os implicados, com aderência de vontade, destacam no aludido ofício que “o crédito aqui apresentado se lastreia em dados provenientes dos sistemas da própria Receita Federal do Brasil. Dessa forma, está-se levando em conta o que a própria autarquia entende haver de crédito em favor da empresa”.

Depois, no mesmo documento, JOÃO CLÁUDIO FRANZONI BARBOSA informa quais as formas que a empresa vítima poderia fazer o aproveitamento do referido crédito noticiado junta à Receita Federal do Brasil.

Com essas afirmações enganosas, os imputados conseguiram incutir na vítima a ideia de que ela tinha o direito líquido e certo de fazer a compensação dos créditos contra a Fazenda Nacional, iludindo-a de tal modo a convencê-la fechar um contrato de recuperação de crédito (que denominaram de consultoria jurídica) com os denunciados, pagando-lhes “o percentual de 35% (trinta e cinco por cento) sobre o benefício proporcionado ao Contratante por ocasião do aproveitamento dos créditos identificados, seja mediante compensação, seja mediante restituição em espécie”, conforme cláusula 6.1 do contrato de prestação de serviços advocatícios de fls. 48/51-IP.

Assim, a empresa vítima fez o processo de compensação de crédito na Receita Federal, tal como instruída pelos implicados, referente ao período e valor informado e constante do SINCOR, consoante se observa das fls. 84/178.

E, ante a compensação, a empresa vítima pagou aos denunciados, em virtude da cláusula 6.1 do contrato referido alhures (fls. 48/51-IP) o valor de R$ 232.614,30 (duzentos e trinta e dois mil seiscentos e quatorze reais trinta centavos), conforme comprovantes de pagamento acostados às fls. 222/232-IP.

Observa-se que para convencer a vítima a entabular o contrato de prestação de serviços, em momento algum os implicados informaram-na de que os valores constantes do o Sistema de Conta-Corrente da Receita Federal – SINCOR servia apenas de apoio à arrecadação federal, utilizados internamente pela Receita Federal do Brasil, no que tange aos pagamentos de tributos federais, e não são aptos a comprovar direito a crédito do contribuinte em eventual ação de repetição de indébito, inclusive, não é reconhecido para tal fim pela receita federal e sequer pelos tribunais pátrios, já que para se ter direito ao que consta do SINCOR, deve ser comprovado mediante auditoria fiscal a real existente de tais créditos perante a Receita Federal.

Essa informação relevante foi sonegada da vítima pelos imputados, ansiosos que estavam de beneficiarem-se ilicitamente em prejuízo alheio. Com efeito, após processadas as compensações feitas pela vítima como instruída pelos imputados, a Receita Federal os analisou e decidiu que a vítima não tinha direito a compensação alguma, pois seu suposto crédito era inexistente.

Por isso, a vítima contratou uma auditoria contábil, a qual, após analisar a escrituração fiscal da empresa, atestou que realmente ela não tinha crédito nenhum para compensar perante a Receita Federal, consoante fls. 183/188-IP.

Diante disso, a empresa vítima, que sempre honrou seus compromissos fiscais, pagou à Receita o valor cobrado em razão da compensação indevida, incluindo um acréscimo de R$ 52.716,94, a título de juros e/ou encargos DL 1.025/69, amargando o prejuízo provocado pelo estratagema arquitetado pelos implicados, que se beneficiaram ilicitamente em prejuízo da vítima.

Com efeito, após a conclusão das investigações ficou devidamente comprovado que MARCUS VINÍCIUS FRANÇA e JOÃO CLÁUDIO FRANZONI BARBOSA como incursos na sanção prevista no artigo 171, caput, c/c art. 29, ambos do Código Penal.

Há que se considerar que não há mais no sistema jurídico pátrio prescrição retroativa entre a data do fato e o oferecimento da denúncia, de modo que se a exordial acusatória for oferecida antes de findar-se o prazo prescricional recomeça a contar o referido prazo de extinção da pretensão punitiva estatal e, por ocasião da sentença não se poderá retroagir a contagem desse prazo antes do oferecimento da denúncia.

No caso, a pena privativa de liberdade cominada ao delito de estelionato varia entre 1 a 5 anos de reclusão. Logo, a prescrição em abstrato se dá em doze anos. Desse modo, o Ministério Público tem até abril de 2022 para o oferecimento da respectiva denúncia.

É o caso de oferecimento de denúncia
”.

Dessa forma, constatada a presença de lastro probatório mínimo a legitimar a realização de audiência extrajudicial de proposta de acordo de não persecução penal, não cabe ao Poder Judiciário interromper o exercício do
jus puniendi
, uma vez que não demonstradas pela defesa razões para tal.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
DENEGO
o
habeas corpus
vindicado em favor de
Marcus Vinicius Araújo França
.

É como voto.

[1]
“Tem de haver um equilíbrio entre, de um lado, os justos anseios da sociedade por um grau maior de eficiência do sistema punitivo, com a diminuição do nível de morosidade dos processos e de impunidade dos autores de condutas criminosas e, de outro, a não menos cara aspiração de que a atividade repressora do Estado jamais se afaste das conquistas civilizatórias que a qualificam e condicionam como formal e substancialmente legítima. O ponto de referência na solução dos casos concretos deve ser aferido pelas normas (princípios e regras) constitucionais, que permeiam as duas proposições contrapostas – exercício do direito punitivo e proteção da liberdade humana” (STJ. Recurso em
habeas corpus
No 150738 – PA. Relator: Ministro Rogerio Schietti Cruz. DJe: 23/9/2021).

[2]
STJ. AgRg no RHC n. 143.320/RO, Rel. Ministro Antonio Saldanha Palheiro, 6a T., DJe 29/6/2021.

[3]
STJ. HC n. 482.141/SP e n. 135.299/CE.

[4]
HC n. 1014735-77.2021.8.11.0042.

[5]
EDcl no AgRg no Recurso Especial n. 1.819.125 – SP. Relator Ministro Rogério Schietti Cruz. DJe: 2/12/2020.

[6]

Habeas Corpus
n. 618.235 – AC. Relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
DJe
: 17/12/2020.

[7]
STJ. AgRg no HC 697901 / RJ. Relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca. DJe: 12/11/2021.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/02/2022